Tribunal: STF
Processo: RE 97123
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
REGULAMENTAÇÃO PROFISSIONAL.
OFICIAL DE FARMACIA PROVISIONADO.
LEI 3820-60 E DECRETO 74.170-74, ART-30.
INCABIVEL CANCELAMENTO DE REGISTRO DE OFICIAL DE FARMACIA
PROVISIONADO NO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CATORZE ANOS DEPOIS, POIS SE O FOI EM FACE DE DECRETO SUPERVENIENTE
(O DEC. 74.170-74) ATINGIRA DIREITO ADQUIRIDO, A BASE DE ATO
JURÍDICO PERFEITO EIS QUE SOB O PALIO DA LEI 3820-60; E SE ALEGADO
QUE O CANCELAMENTO DO REGISTRO SE DERA POR TER SIDO ESTE EFETUADO
ERRONEAMENTE, EM 1962, HÁ DE TER-SE QUE, NO CASO, HOUVE APENAS
ALTERAÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA NORMA LEGAL, O QUE NÃO POSSIBILITA A
DESCONSTITUIÇÃO DE ATO JURIDICAMENTE PERFEITO A LUZ DA INTERPRETAÇÃO
DA ÉPOCA.